Tribunal: CARF
Processo: 15901.000311/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15901.000311/2008-58
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-007.166 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Embargante
CONSELHEIRO MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Interessado
COOPERATIVA CAFEICULTORES MARILIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1998 a 30/06/2005
EMBARGOS
INOMINADOS.
ERRO
MATERIAL.
DECADÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhe-se embargos para reconhecer o erro material quanto a data da
intimação do lançamento e reconhecer em maior extensão a decadência
reconhecida no voto embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados por Conselheiro, em face do Acórdão 2201-006.343, de 06 de
junho de 2020, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado e assim consignar que a
decadência reconhecida alcança até competência 08/2000, inclusive.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante dos embargos de e-
fls. 336/338 de minha autoria por sua precisão e as folhas dos documentos indicados no presente
são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15901.000311/2008-58
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000311/2008-58

“Sr. Presidente,
1 - O presente processo trata de Auto de Infração, de acordo com relatório do V.
Acórdão embargado que diz:
“01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Decisão-Notificação
de fls. 226/245 por sua precisão e as folhas dos documentos indicados no presente
são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata o processo de crédito previdenciário constituído através da Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito-NFLD, em epígrafe, referente à parte da empresa (encargo
patronal), e de segurados (não retidas), ao “financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho" (RAT/SAT), bem como aquelas destinadas a outra entidade e
fundos - TERCEIROS, relativo ao período de 09/98 a 06/2005, decorrentes da
caracterização de segurados como empregados da empresa (engenheiros agrônomos
e advogado), tudo devidamente informado no Relatório Fiscal de fIs.136 a 168, e seus
respectivos, anexos, cujo montante, consolidado em 28/09/2005, importa em R$
232.114,53 (duzentos e trinta e dois mil, cento e quatorze reais e cinqüenta e três
centavos), sendo o Lançamento Fiscal composto dos "seguintes levantamentos:
a) LEVANTAMENTO CS1 - CARACTERIZAÇÃO DE SEG EMPREGADOS
ANTERIOR A GFIP- MATRIZ (FPAS 795-0) - contribuições patronais (Empresa,
SAT/RAT) e de Terceiros (FNDE, INCRA e SENAR), periodo de 09/98 a 13/98,
apuradas com base nas folhas de pagamento da matriz;
b) LEVANTAMENTO CS2 - CARACTERIZAÇÃO DE SEG EMPREGADOS
PERÍODO DA GFIP- MATRIZ (FPAS 795-0) - contribuições patronais (Empresa,
SAT/RAT) e de Terceiros (FNDE, INCRA e SENAR ou SESCOOP - a partir de 12/99
a contribuição para o SENAR passou para o SESCOOP), relativas às competências
01/99 a 06/2005, apuradas com base nas folhas de pagamento da matriz.
2- O Relatório Fiscal informa ainda:
2.1- Que são os seguintes os trabalhadores cuja prestação de serviço ocorreu na
condição de segurados empregados, ainda que sem registro formalizado;
Antonio Jorge Favareto Agrônomo período de 09/98 a 11/99
Caetano Motta Filho Agrônomo período de 09/98 a 06/05
Ewerton Alves de Souza Advogado periodo de 09/98 a 05/00
Luiz Antonio Ortolani Lacerda Agrônomo período de 09/98 a 03/04
Tadeu Corsi Agrônomo período de 09/98 a 03/04
2.2. Que embora os trabalhadores não tivessem registro formalizado no período,
constatou-se a condição de empregados por estarem presentes os requisitos do
vínculo empregatício do artigo 3° da CLT e do vínculo previdenciário nessa
condição, ou seja, não eventualidade do serviço prestado, subordinação e
onerosidade (artigo 12, inciso I, alínea “a”, da Lei 8.212/91, e artigo 11, inciso I,
alínea “a", da Lei 8.213/91)”
2 – Complementando o acima exposto verifica-se que o lançamento trata, de crédito
tributário lançado no período de 09/1998 a 06/2005 de acordo com relatório fiscal de
fls. 137:
1. O presente lançamento fiscal refere-se a contribuições patronais e de segurados (não
retidas) devidas à Seguridade Social e contribuições para Terceiros, relativas ao
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000311/2008-58

período de 09/98 a 06/2005, decorrentes da caracterização de segurados como
empregados da empresa, de acordo com os seguintes levantamentos:
3 - Após recurso voluntário distribuído para minha relatoria e pautado na sessão de
03/06/2020 a C. Turma, por unanimidade de votos, acompanharam meu voto pelo
acolhimento parcial da preliminar de decadência para declarar extintas as exigências
lançadas até a competência 05/2000, inclusive e no mérito, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso voluntário, de acordo com o Ac. 2201-006.343.
4 - Ocorre que, no curso da formalização do Acórdão, verifiquei equívoco quanto a
análise da data da intimação do contribuinte em relação ao auto de infração
mencionado no voto, sendo indicado de forma equivocada a data de 28/06/2005
conforme item 10 do meu voto, quando o correto seria de acordo com fls. 136 do e-fls a
data de 28/09/2005:”
(...) omissis
5 – No caso, por um lapso entendi como acolhida a decadência até 05/2000, contudo,
em decorrência desse prazo de 28/09/2005 o correto é o acolhimento da decadência
pelo art. 150§ 4o do CTN até a competência de 08/2005, ao contrário da decisão
embargada.
6 – Por se tratar de contradição existente entre os fatos relatados e os fundamentos da
decisão, havendo vício que deve ser sanado e suprido mediante a submissão a novo
julgamento, tudo nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.”

02- Esclareço que houve equívoco no relatório dos embargos quando indico que a
decadência seria até a competência 08/2005 quando o correto é competência até 08/2000. O
julgamento do recurso voluntário na sessão de 03/06/2020 por essa C. Turma se deu por
unanimidade de votos com o seguinte dispositivo:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência para declarar extintas as exigências lançadas
até a competência 05/2000, inclusive. No mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.”

03 - Houve a interposição de embargos de fls. 336/338 no momento da
formalização do voto como assinalado alhures com a decisão do I Presidente dessa C. Turma
admitindo sua interposição e determinando a nova inclusão em pauta para julgamento.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – No curso da formalização do Acórdão, verifiquei equívoco quanto a análise
do relatório fiscal em relação à data do termo de encerramento da auditoria fiscal - TEAF às fls.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000311/2008-58

136, que identifiquei de forma equivocada a data de 28/06/2005 quando o correto é a data de
28/09/2005.
06 – Com o reconhecimento da decadência pelo art. 150§ 4o do CTN, e
considerando a data de intimação do lançamento em 28/09/2005, a decadência deve ser acolhida
até a competência 08/2000.
07 – Diante o exposto, acolho os embargos para com efeitos infringentes em dar
provimento a esses pontos e reformar o dispositivo do V. Ac. 2201-006.343 para que fique
consignado o seguinte dispositivo:
De: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência para declarar extintas as exigências lançadas
até a competência 05/2000, inclusive. No mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.”

Para: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência para declarar extintas as exigências lançadas
até a competência 08/2000, inclusive. No mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

8 – A ementa do julgado fica mantida.
Conclusão
9 - Diante do exposto, conheço dos embargos e no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO para com efeitos infringentes reconhecer a decadência do crédito tributário até a
competência 08/2000 inclusive, e retificar os termos do dispositivo do Ac. 2201-006.343 j. em
06/06/2020 na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital